Tribunal: TJES
Processo: 5001765-20.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001765-20.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINA CELIA DE OLIVEIRA ALVES
RECORRIDO: BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE ALTO VALOR. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO. INCUMBÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DISSABOR. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, por meio da declaração acostada no ID 3929089, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se de indenização por danos morais e declaração de inexistência de débito, em que a autora alega que no mês de novembro de 2022 houve um aumento excessivo da sua conta de água(R$ 1730,91), em contraponto ao valor que vinha sendo cobrado regularmente.

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Irresignada, a autora (ID 3929088), requer a reforma da sentença por entender que o Juízo
a quo
laborou em equívoco, pois houve a inversão do ônus da prova e por tal motivo caberia à requerida fazer prova desconstitutiva do direito.

Observa-se que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, razão pelo qual a facilitação da defesa dos direitos da Recorrida é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, ante a sua hipossuficiência.

Inicialmente, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar em parte.

Conforme termo de audiência de instrução, ID 3929074, ficou estabelecida a seguinte distribuição de ônus da prova:

O Magistrado fixou os seguintes pontos controvertidos como sendo: se houve falha na prestação de serviços (a exemplo defeito de aparelho medidor) ou se houve culpa exclusiva do consumidor (a exemplo consumo regular ou vazamento interno), se há danos imateriais a serem indenizados.
O Magistrado distribuiu o ônus da prova da seguinte forma: o autor deve demonstrar a regularidade de suas instalações internas em torno do período questionado e a demandada deve informar a regularidade dos serviços e equipamentos até o ponto de entrega (relógio medidor).
O patrono da requerente pugnou que constasse em ata seu inconformismo com relação a distribuição de ônus da prova realizado pelo Magistrado em razão de estarmos diante de uma relação de consumo, em que todo o ônus da prova compete a demandada. (grifos nossos)

Desta forma, dos fatos narrados o magistrado distribuiu o ônus da prova conforme o contexto da lide e a relação das partes (consumo), ou seja, ante a suposta falha do serviço o Juiz fez a disposição dos
onus probandi
conforme compreendeu como melhor adequada ao caso, valendo acrescentar que, nesses casos, o STJ entende que a
inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, não ocorre
ope legis
, mas
ope iudicis
, ou seja, é o juiz que, de forma prudente e fundamentada, aprecia os aspectos de verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência.

Nesse sentido o STJ já se manifestou:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REGRA DE INSTRUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor.

2. Esta Corte Superior perfilha o entendimento segundo o qual "a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas" (REsp 1.286.273/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 22/6/2021).

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.162.083/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. 1. VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. 2. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVAS. RESPONSABILIDADE DA PARTE. 3. NULIDADE CONTRATUAL AFASTADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 4. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não ficou configurada a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, cabendo-lhe apreciar a verossimilhança das alegações do consumidor e/ou a sua hipossuficiência" (REsp n. 1.991.550/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 25/8/2022).[...]
4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.186.599/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023.)

Com isso, reconheço o acerto do Juízo
a quo
quanto à distribuição do ônus da prova.

Quanto à desincumbência de tais ônus, após a análise dos autos e da audiência de instrução entendo que a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe foi imposto, qual seja: “
o autor deve demonstrar a regularidade de suas instalações internas em torno do período questionado
”.

O Sr. Aureo Lima Filho, ao ser ouvido (a partir do minuto 20
da gravação), informa que constatou um vazamento no relógio da autora, mas que isso acontecia porque tinham pessoas que passavam na rua e quebravam o relógio das casas. Não sabia informar quanto tempo ficou vazando e que a água que estava vazando tinha sido computada no relógio.

Já o Sr. Moises Nogueira Torres, ao ser inquirido, a partir do minuto 23 da gravação, informa que o vazamento estava antes do medidor (vazamento montante), ou seja, não seria computado na conta da requerente. Ainda, esclarece que um medidor que incorre em erro não volta a medir acertadamente e que a tendência é marcar a menor, quando começa ter problemas no medidor.

Tais declarações corroboram com a resposta à reclamação que a autora fez junto à requerida (ID 3929070, senão vejamos:

Importante destacar que o Artigo 159º do Regulamento da Concessão prevê que “compete ao ocupante do imóvel manter as instalações prediais em bom estado de funcionamento e conservação”, e que ao realizar a vistoria das instalações hidráulicas, o agente comercial não encontrou indício de vazamento externo no momento da visita, no entanto, havia vazamento interno visível no lavatório, com um balde recolhendo a água que vazava. Com relação aos vazamentos informados pelo consumidor, esclarecemos que ambos trataram-se de vazamentos montantes, ou seja, antes do medidor. Sendo assim, não interferiram no volume faturado.

[...]

Isto posto, informamos que a fatura questionada não apresenta inconformidade, uma vez que se trata apenas do volume medido pelo hidrômetro, no entanto, por mera liberalidade, será concedido um abatimento de 50% (cinquenta por cento) no valor da fatura em questão. Por fim, caso queira negociar o débito com abatimento através de parcelamento, basta comparecer a Loja de Atendimento ao Público da BRK Ambiental munido de cópia de CPF e RG ou CTPS, ou ainda apenas de cópia da CNH, além do valor da entrada.

Desta forma, compreendo que a requerida se desincumbiu do ônus que lhe cabia. Tanto o preposto, como a testemunha da empresa foram uníssonos ao informar o funcionamento e a lógica de cobrança do fornecimento de água. Além de terem demonstrado que na parte que lhe cabia, ou seja, até a caixa d’água estava tudo certo, sem qualquer vazamento, bem como esclareceram que o vazamento informado pela testemunha foi no canto que fornece a água para a casa, ou seja, em local anterior ao relógio, isto é, não foi a causa do aumento da conta.

Já a autora não logrou êxito ao tentar comprovar regularidade nas suas instalações. Desta forma, impõe-se a improcedência do pleito indenizatório.

Embora seja presumível que a situação vivenciada pelo Recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor (
Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
), tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos de sua personalidade, como, por exemplo, nos casos de suspensão do fornecimento de energia/água ou de inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito. Não há, nos autos, sequer ameaça de corte.

Portanto, inexistindo, nos autos, qualquer comprovação de que a situação ora discutida trouxe abalos psíquicos à parte autora, de modo a ultrapassar a seara do mero aborrecimento do cotidiano, entendo que não há justificativa para o arbitramento de indenização por danos morais.

ISTO POSTO, conforme fundamentação supra, conheço do recurso e NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)